Tribunal: TJES
Processo: 5006982-70.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOLORES PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA. PARCELAMENTO QUESTIONADO. LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO HIDRÔMETRO OU NA REDE EXTERNA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006982-70.2024.8.08.0012

Recorrente: DOLORES PEREIRA DE ARAÚJO

Recorrida: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA. PARCELAMENTO QUESTIONADO. LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO HIDRÔMETRO OU NA REDE EXTERNA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. (1). DA LIDE.
RELATA A REQUERENTE QUE RECEBEU UM TALÃO DA REQUERIDA ACIMA DO NORMAL, SENDO O VALOR DE R$ 6.268,84, TENDO REALIZADO O PARCELAMENTO COM UMA ENTRADA MAIS 12 PRESTAÇÕES DE R$ 522,00. ADUZ A REQUERENTE QUE SE SENTIU LESADA, POIS NÃO ACEITA ESSA DÍVIDA. EM RAZÃO DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO QUE A EMPRESA REQUERIDA SEJA CONDENADA A CANCELAR O PARCELAMENTO REALIZADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(4). QUESTÃO DE ORDEM.
ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO DO RECURSO, REGISTRO QUE DEIXO DE CONSIDERAR AS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, TENDO EM VISTA QUE A PEÇA JUNTADA PELA PARTE RECORRIDA REFERE-SE A CONTESTAÇÃO DE OUTRO PROCESSO, SENDO, PORTANTO, INADEQUADA E ALHEIA AO PRESENTE FEITO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, ORA RECORRENTE, EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. NA HIPÓTESE, NÃO VERIFICO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE NO TOCANTE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, POSTO QUE OS FATOS APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEDUZIR A NECESSÁRIA APARÊNCIA DE VERACIDADE, INCUMBINDO-A, PORTANTO, O ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. A CESAN FOI AO LOCAL PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VAZAMENTO NA ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE FALHA NO HIDRÔMETRO, O QUE NÃO RESTOU APURADO, CONFORME ID 10234649 - Pág. 3/7. PERCEBE-SE, NESSE SENTIDO, QUE O PROBLEMA OCORREU, MUITO PROVAVELMENTE, NA REDE INTERNA DA AUTORA, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE. NESSE SENTIDO SE DÁ O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, VEJAMOS:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - ÁGUA: CONSUMO - CRÉDITO: INEXISTÊNCIA: DECLARAÇÃO - COPASA: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO PÚBLICO: FALHA - HIDRÔMETRO: AFERIÇÃO: IRREGULARIDADE: NÃO DEMONSTRADA - VAZAMENTO: ALEGAÇÕES DA INICIAL.
Não comprovada nos autos a falha na prestação do serviço público de fornecimento de água tratada, pois não demonstrada irregularidade na aferição do hidrômetro, seja pela ausência da data de substituição do equipamento, impossibilitando a verificação de posterior diminuição do registro do consumo, seja pela não correspondência do laudo de análise do medidor com o aparelho indicado na fatura de consumo do imóvel, é de se sopesar a alegação de vazamento interno constante da inicial, cujo resultado será tido como imputável ao consumidor.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HIDRÔMETRO - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - EFETIVO CONSUMO E/OU VAZAMENTO DA REDE INTERNA - COBRANÇA LEGÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA. -
Nos termos do art. 67 do Decreto Estadual n.º 44.884/2008, o cliente poderá solicitar a aferição do medidor instalado no seu imóvel, sendo que, constatada irregularidade prejudicial ao cliente, a concessionária fornecedora providenciará a retificação das contas, até o limite de três. - Hipótese em que a perícia técnica, elaborada sob o crivo do contraditório, constatou que o hidrômetro instalado na unidade consumidora da parte autora não apresentou anomalia quanto à sua capacidade de aferir o consumo de água. - A ausência de provas acerca da existência de vazamentos no imóvel dos requerentes não demonstra, por si só, que não ocorreu um consumo de água atípico, havendo que se considerar ainda que, nos termos do art. 24 do Decreto nº 44.884/2008, constitui responsabilidade do proprietário do imóvel a conservação e manutenção dos ramais internos de água.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.081479-4/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022)
(GRIFO NOSSO). DESSA FORMA, OBSERVANDO-SE QUE O LAUDO PRODUZIDO PRIVILEGIOU A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, TENDO EM VISTA QUE A PRÓPRIA AUTORA SOLICITOU QUE FOSSE REALIZADO, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO AUTORAL, CONSTITUINDO RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS INTERNOS DE ÁGUA.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)